Tribunal: STF
Processo: HC 69989
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
RECURSO  - CRIMES  HEDIONDOS  - APELAÇÃO  EM LIBERDADE.
Silenciando o Juízo sobre a necessidade de o réu recolher-se a prisão
para  apelar, admitindo simplesmente  o recurso, descabe ao órgão "ad
quem" declarar a impossibilidade de conhecimento deste.::